Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714922-80.2021.8.07.0007 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDAS: BRADESCO SAÚDE S/A, LUDIMILA FERREIRA DE ALCÂNTARA LIMA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO SAÚDE. RECUSA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE. 1. A combinação entre o paciente, hospital e plano de saúde se enquadra como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pelo paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê que os integrantes da cadeia fornecedora são responsáveis solidariamente por vícios de qualidade ou inadequação dos serviços prestados. No caso, não restou demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Caracterizada a má prestação do serviço, em especial pela condição de extrema vulnerabilidade do apelado/requerente, devido ao seu grave estado de saúde, que lhe causou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico, deve-se indenizar por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597 e 787, § 4o, todos do Código Civil, e 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, argumentando que não tem responsabilidade pela existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre a parte recorrida (consumidora) e a operadora do plano de saúde, nem pela negativa de cobertura do tratamento, porém, se o plano de saúde não autoriza a prestação de serviços médicos, tal responsabilidade não pode recair sobre o hospital, o qual não causou qualquer transtorno à segunda recorrida, tendo apenas exercido o seu regular direito; b) artigos 85 do CPC, pugnando pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. Ao final, requer que todas as publicações e/ou intimações relativas a esse processo sejam expedidas em nome de seu patrono, DR. GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 57136571). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 14, §3o, do CDC, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597 e 787, § 4o, todos do CC, e 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria novo exame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas à recorrente sejam expedidas em nome de seu patrono, DR. GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 57136571). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025